Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743533-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto ao alegado pelo recorrido no ID 56417721. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal